Tribunal: TJMT
Processo: 0000585-86.2014.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000585-86.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENIO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 030.938.581-43 (APELANTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), EDILSON FERREIRA SANTOS (APELANTE), SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 525.451.309-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]. suficiência probatória. condenações mantidas. desprovimento
.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou os apelantes por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], sendo o primeiro a
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, e o segundo a
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial fechado, visando as absolvições.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial; 2) suficiência probatória para as condenações.

III. Razões de decidir

O c. STF firmou posição jurisprudencial de que
“o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”.

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva.

O envolvimento dos apelantes
no roubo está demonstrado pelos
depoimentos da vítima, da testemunha presencial e do investigador de Polícia,
em ambas as fases da persecução penal,

somados aos reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial e confirmados e Juízo, de modo que as condenações devem ser mantidas.

Não
“se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório”.

IV. Dispositivo.

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 26.6.2023; STJ, AgRg no HC 809.382/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 15.8.2023; AgRg no HC nº 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.8.2022; AgRg no REsp nº 2.101.954/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 30.10.2024; AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.6.2021; TJMT,

AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, 27.8.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000585-86.2014.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): WENIO DA SILVA NASCIMENTO

EDILSON FERREIRA SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WENIO DA SILVA NASCIMENTO e EDILSON FERREIRA SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 316992), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma], sendo o
primeiro
a
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, e o
segundo
a
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I e II, do CP - (ID 219942265).

WENIO DA SILVA NASCIMENTO suscita nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência de provas (ID 231814176).

EDILSON PEREIRA SANTOS suscita nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que
“os elementos colhidos são frágeis a conduzir pela comprovação de sua autoria”
.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência de provas (ID 219942274).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
RONDONÓPOLIS
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 219942277).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação. Roubo majorado (Art. 157, §2º, I e II do CP, com redação anterior à edição da Lei nº 13.654/18). Sentença condenatória. Insurgência das Defesas. Preliminar. Alegada nulidade do reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia. Inocorrência. Inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalidam o reconhecimento efetuado pelas vítimas. Precedentes do STJ e TJMT. Reconhecimentos posteriormente ratificados em juízo. Nulidade inexistente. Mérito. Pretendida absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Negativa de autoria destoante do contexto probatório. Réus foram reconhecidos pelas vítimas. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório. Precedentes. Condenação escorreita. Parecer pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença atacada
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 238593171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [WENIO DA SILVA NASCIMENTO e EDILSON FERREIRA SANTOS] arguem nulidade dos atos de reconhecimento fotográfico realizados pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta que a vítima [Sergio Oliveira Guimarães] compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, no dia 21.11.2013, oportunidade em que assim descreveu as características físicas dos autores do roubo ocorrido no dia 8.11.2013, por volta das
17h30min
:
“o que pegou o dinheiro estava com capacete erguido, mostrando o rosto era jovem, magro, claro, cabelo curto, castanho escuro, com entradas na testa, media em torno de 1,75m, tinha maios ou menos 70 kilos e o outro que ficou na moto, também era jovem, moreno, pesava em torno de 70 kilos”
. A autoridade policial
“apresentou ao reconhecedor o arquivo fotográfico”
da Delegacia e a vítima reconheceu os apelantes WENIO DA SILVA NASCIMENTO e EDILSON FERREIRA SANTOS como sendo os autores do roubo (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa - ID 219941226). Em Juízo, confirmou inexistir dúvida acerca do reconhecimento realizado na fase policial (
Relatório de Mídias - ID 219942236
).

Igualmente, a testemunha presencial [Vagno Lobo da Silva] também compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, em 21.11.2013, e reconheceu o apelante EDILSON FERREIRA SANTOS como sendo o assaltante que
“pegou o dinheiro e estava com o capacete erguido”
, após descrever as características físicas dos agentes [
“jovem, magro, claro, cabelo curto, castanho escuro, com entradas na testa, media em torno de 1,75m, tinha maios ou menos 70 kilos”
] e lhe ser apresentado o arquivo fotográfico da Delegacia (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa - ID 219941226).

Atente-se que o art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o juiz poderá atribuir
“a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(HC 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 26.6.2023)

No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. STJ adotou este posicionamento:

“Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ [...]”
(AgRg no HC 809.382/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 15.8.2023).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, AgRg no HC nº 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.8.2022; AgRg no REsp nº 2.101.954/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 30.10.2024).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 08 de novembro de 2013, por volta das 17h30min, numa obra de construção civil realizada junto ao Posto Roma, sediado no Km 198.7 na rodovia BR 364, neste município e comarca de Rondonópolis – MT, os denunciados WENIO DA SILVA NASCIMENTO e EDILSON FERREIRA SANTOS, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si bens pertencentes à vítima S. O. G. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia WENIO DA SILVA NASCIMENTO como incurso no artigo 157, §2.°, inciso I e II do Código Penal (redação anterior a alteração legislativa conferida pela Lei n.º 13.654/2018 ) c.c artigo 29 do Código Penal e EDILSON FERREIRA SANTOS como incurso no artigo 157, §2.°, inciso I e II do Código Penal (redação anterior a alteração legislativa conferida pela Lei π. 13.654/2018) c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 61, inciso I do Código Penal [...].
”
(Francisco Gomes de Souza Junior, promotora de Justiça - ID 219941226)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A
MATERIALIDADE
do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 42180391 - págs. 12/13) e pelas declarações colhidas em Juízo durante a instrução processual.

A
AUTORIA
relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada
in casu
, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que os denunciados, de fato, foram os autores do crime apurado. [...]

É cediço que as declarações das vítimas se revestem de especial importância, servindo como elemento contundente de prova. Sobre a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, é a jurisprudência: [...]

A testemunha, policial civil,
Claudionor Messias Rodrigues
, declarou, em Juízo, que não se recorda dos fatos. [...]

Como se sabe, o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação aos acusados, especialmente da oitiva da testemunha Evair Rodrigues dos Santos. [...]

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado
Edilson Ferreira Santos negou
a prática do crime de roubo narrado na denúncia. Declarou que é réu confesso em todos os seus roubos, mas que não realizou esse assalto. Asseverou que conhece o acusado Wenio e não sabe dizer se ele participou do roubo. Afirma que nada foi apreendido com ele em relação ao crime apurado.

À luz da prova colhida, em que pese a negativa dos réus em fase extrajudicial e em Juízo pelo acusado Edilson, bem como as teses defensivas apresentada pelas defesas técnicas por ocasião de suas alegações finais, observo que tanto a materialidade quanto a autoria do fato atribuído aos réus restaram devidamente comprovadas.

Primeiramente, há que ressaltar que a vítima, ouvida tanto na fase inquisitiva e sob contraditório judicial, apresentou versão firme e coerente da ocorrência fática que a vitimou, quando narra com riqueza de detalhes todo o
iter criminis
percorrido pelos denunciados para a prática do fato.

É importante destacar, outrossim, que, além da descrição detalhada sobre o
modus operandi
empregado pelos agentes (uma vez que a vítima confirmou a participação de dois criminosos) pela prática do crime, a vítima Sergio, reconheceu os acusados como os responsáveis pelo delito em questão, principalmente ao visualizar a foto dos acusados a época do crime, a qual também teria sido repassada na televisão, visto que eles foram preso por outro assalto. Desta forma, em Juízo foi claro em dizer que jamais poderia esquecer-se do rosto dos acusados, no momento em que foi lhe mostrado à imagem dos réus que teria sido transmitida na televisão, o que guarda verossimilhança com sua declaração realizada perante autoridade policial (ID 42180391 - págs. 14/16).

De forma que, os réus, não apresentaram qualquer argumento que pudesse retirar a credibilidade dessas declarações ou isentá-los da imputação criminosa ora em exame.

Vale ressaltar, novamente, que os delitos dessa natureza (roubo), bem como outros similares, ocorrem geralmente na clandestinidade. Em razão disso, a prova, em regra, não é abundante, inexistindo, geralmente, testemunhas presenciais dos fatos.

Frisa-se que, sob essa perspectiva, as declarações da vítima e o reconhecimento por ela realizado se revestem de especial importância, servindo como elementos contundentes de prova.

Nesse lastro, verifica-se dos autos a inexistência de qualquer elemento apto a indicar eventual intenção da vítima de atribuir a conduta delitiva aos acusados unicamente com o intuito de prejudicá-los, razão pela qual a sua palavra se reveste de veracidade.

Além disso, o réu, ao se limitar a negar a autoria, sem produzir provas, qualquer evidência convincente para desmontar o conjunto de provas formado, demonstra uma falta de credibilidade em sua versão. [...]

In casu
, as provas produzidas pela acusação foram completas, de modo que restou comprovada a existência do crime e autoria, diante da versão dos fatos apresentada pelos depoimentos prestados, razão pela qual se impõe a condenação aos réus.

No que tange a causa de aumento de pena relativa
ao concurso de agentes
(art. 157, § 2º, inciso II, do CP), restou devidamente comprovado nos autos, pois, como se verifica das declarações prestadas pela vítima e testemunha Evair, constata-se que o crime foi praticado por dois indivíduos, em unidade de desígnios e divisão de tarefas.

Em relação à majorante relativa
ao emprego de arma de fogo
(artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal), restou devidamente comprovada nos autos por meio da declaração da vítima, sendo ela categórica ao afirmar que o crime foi consumado mediante o emprego de arma de fogo para gerar a grave ameaça, de modo que o seu uso deu auxilio material para assegurar a consumação delitiva e o proveito do crime, haja vista que a vítima estava aparentemente com oitos funcionários no local, os quais não puderam realizar qualquer ação defensiva em razão da arma de fogo.

Ainda, sobre a realização de perícia na arma de fogo utilizada no crime, para a configuração da majorante do emprego de arma de fogo, destaca-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de
que é desnecessária a sua apreensão e consequente realização de perícia
quando a sua comprovação pode ser feita por outros meios, como é o caso dos autos. [...]

Assim, a aplicação da majorante pela utilização de arma prescinde da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como pela palavra da vítima ou de testemunhas, o que ocorreu
in casu
.

Portanto, as provas produzidas nos autos constituem elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação. [...]

Ex positis
, à luz dos fatos e fundamentos acima delineados,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR
os acusados
WENIO DA SILVA NASCIMENTO
e
EDILSON FERREIRA SANTOS
como incurso nas sanções do Artigo 157, §2º, incisos I e II (redação anterior à alteração legislativa conferida pela Lei n. 13.654/2018), do Código Penal. [...]

DO ACUSADO WENIO DA SILVA NASCIMENTO [...]

No que tange às circunstâncias do crime, considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes,
valoro negativamente este ponto
, deixando de ponderar essa ocorrência como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego de arma fogo.

Em relação às
consequências
do crime, a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “
modus operandi
” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie. Sobre o tema é a jurisprudência:
(STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011)
. Nesse particular, merecem maior reprimenda estatal, a vítima teve um prejuízo financeiro de catorze mil reais, dinheiro esse destinado aos pagamentos dos seus funcionários, isto é, o montante seria destinado ao pagamento de verbas trabalhistas aos empregados pelo trabalho na obra de construção, motivo pelo qual
valoro negativamente esse ponto
. [...]

Entendo que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Considerando que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na
segunda fase
, não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Na
terceira fase
dosimétrica, restou reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, §2º, inciso I (antiga redação), do CP, vez que o concurso de agentes já foi considerado na primeira fase da dosimetria, razão pela qual
aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada.
No mais, não há causas especiais de diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim,
fixo a pena final do sentenciado em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Diante do
quantum
de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, fixo o
REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO
para o cumprimento da reprimenda ora fixada.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado
in casu
, mormente porque seria mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

A substituição da pena é incabível, em razão do
quantum
da pena e da natureza do delito.

Diante o
quantum
da pena aplicada e o regime inicial diverso do fechado fixado para o início de seu cumprimento, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, em caso de recurso,
CONCEDO
ao réu o direito de
recorrer em liberdade
.

O cumprimento e fiscalização caberá ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’ da Lei de Execução Penal.

DO ACUSADO EDILSON FERREIRA SANTOS [...]

Quanto
aos antecedentes criminais
, considerando que o acusado possui 03 (três) condenações anteriores a data do crime (encartada nos autos da execução penal de n. 0005694-52.2012.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca), utilizo a condenação criminal pertinente à ação penal n. 0000809-29.2011.8.11.0064,
para valorar negativamente essa circunstância
. [...]

No que tange às circunstâncias do crime, considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes,
valoro negativamente este ponto
, deixando de ponderar essa ocorrência como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego de arma fogo. [...]

Em relação às
consequências
do crime, a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do ‘
modus operandi
’ empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie. Sobre o tema é a jurisprudência:
(STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011)
. Nesse particular, merecem maior reprimenda estatal, a vítima teve um prejuízo financeiro de catorze mil reais, dinheiro esse destinado aos pagamentos dos seus funcionários, isto é, o montante seria destinado ao pagamento de verbas trabalhistas aos empregados pelo trabalho na obra de construção, motivo pelo qual
valoro negativamente esse ponto
. [...]

Entendo que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Considerando que há três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão
.

Na
segunda fase
, tendo em vista que o acusado registra três condenações criminais anteriores a data do fato, utilizo a condenação referente aos autos 0001917-59.2012.8.11.0064 (executivo de pena n. 0005694-52.2012.8.11.0064, que tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca), e reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP, assim, delibero pelo aumento da pena em 1/6. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
dosimétrica, restou reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, §2º, inciso I (antiga redação), do CP, vez que o concurso de agentes já foi considerado na primeira fase da dosimetria, razão pela qual
aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada.
No mais, não há causas especiais de diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim,
fixo a pena final do sentenciado em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Diante do
quantum
de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o
REGIME INICIALMENTE FECHADO
para o cumprimento da reprimenda ora fixada [...].”
(
Pedro Davi Benetti
, juiz de Direito - ID 219942265)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Sergio Oliveira Guimarães, vítima (ID 219941226), Vagno Lobo da Silva, testemunha presencial (ID 219941226),
WENIO DA SILVA NASCIMENTO, apelante (ID 219941226), e EDILSON FERREIRA SANTOS, apelante (ID 219941226).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Sergio Oliveira Guimarães, vítima (
Relatório de Mídias -
ID 219942162), Claudionor Messias Rodrigues, investigador de Polícia (
Relatório de Mídias -
ID 219942162), Evair Rodrigues dos Santos, investigador de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 219942236),

e EDILSON FERREIRA SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 219942236). O apelante WENIO DA SILVA NASCIMENTO não compareceu à audiência, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (
ID 219942265).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Sergio Oliveira Guimarães [vítima] declarou, na Delegacia de Polícia que
“estava prestando serviço de construção civil, junto ao Posto Roma, estabelecido na Br. 364 km 198.7 neste município”; “em data de 08/11/2013, estava na obra, para realizar o pagamento dos funcionários, momento tinha no local em torno de doze funcionários”; “o pagamento é realizado em dinheiro”; “estava em uma mesa onde faz o pagamento dos funcionários, quando chegou no local dois homens em uma moto de cor preta, param próximo a mesa, e o carona desceu, ergueu o capacete, retirou da cintura um revolver e veio em direção ao depoente e anunciou o assalto É UM ASSALTO, TODOS PARA O CHÃO”; “os trabalhadores dentaram no chão, e o meliante veio em direção ao depoente, o qual se afastou da mesa”; “o meliante então pegou o pacote que estava com o dinheiro, abriu, olhou a quantia, pegou um telefone da marca IPHONE, de cor preto, IMEI 012658009130296(avaliado em RS 2.000,00), ο qual estava encima da mesa, e saiu do local levando todo o dinheiro do pagamento dos trabalhadores( RS 14.400.00)”; “viu bem os dois suspeitos, o que pegou o dinheiro estava com a capacete erguido, mostrando o rosto, era jovem, magro, claro, cabelo curto, castanho escuro, com entradas na testa, media em torno de 1,75m, tinha mais ou menos 70 kilos e o outro que ficou na moto, também era jovem, moreno, pesava em torno de R$ 70 kilos”; “acionou a polícia, os quais estiveram no local”; “na data de hoje viu na televisão da TV CIDADE RECORD, reportagem da prisão de dois homens WENIO DA SILVA NASCIMENTO E EDILSON FERREIRA SANTOS e naquele momento teve certeza que se tratavam dos mesmos meliantes, inclusive reconheceu a moto apreendida como sendo a mesma moto, de cor escura usada pelos meliantes no dia do roubo 11/08/2013”; “o meliante que pegou o dinheiro era EDILSON FERREIRA SANTOS, pois no momento do crime ele estava com o capacete erguido”; “outros funcionários de nome VAGNO LOBO, LINDOMAR CORREIA DA SILVA RUDNEI LOMBARDI, os quais estavam no local na hora do roubo também registraram os dois meliante como sendo autores do roubo”
(ID 219941226); em Juízo, que “
foi fazer o pagamento aos funcionárias na obra e uma moto teria chegado, tendo descido um rapaz com o capacete erguido anunciado o assalto, bem como ele estaria armado”; “nada foi recuperado acerca dos bens subtraídos”; “reconhece os assaltantes que aparecem na fotografia de ID 42180391 - Pág. 21”; “nunca iria esquecer-se dos rostos deles”; “viu o rosto do assaltante”; “ficou a dois metros de distância dele”; “um desceu da moto e o outro ficou na motocicleta”; “o que ficou na moto estava com a viseira aberta e deu para ver o seu rosto”; “foi bem rápido”; “quando chegou ao local viu os assaltantes e eles abaixaram o capacete para ele não vê o rosto deles”; “ao entrar na obra aconteceu o assalto”; “a polícia mostrou a foto dos acusados para ele e fez o reconhecimento por fotografia”; “reconhece o acusado Edilson”; “acerca do acusado Wenio não sabe dizer se foi ele, pois está muito diferente da data do crime, mais gordo”
(
Relatório de Mídias -
ID 219942162);

- Vagno Lobo da Silva [testemunha presencial] narrou, na fase policial, que estava
“trabalhando para o arquiteto Sergio, prestando serviço de construção civil, junto ao transportadora Roma, estabelecido na Br. 364 km 198.7 neste município”; “em data de 08/11/2013, por volta das 17:10hs, estava chegando na obra, de caminhonete, quando viu chegando dois homens em uma moto, escura, nesse momento o depoente apontou o dedo e os dois homens pararam a moto, nesse momento Sergio estava chegando, parou o carro e desceu com o pacote com dinheiro, e foi em direção a uma mesa, nesse momento os dois homens da moto retornaram, o carona desceu, ergueu o capacete, retirou da cintura um revolver e veio em direção a SERGIO e anunciou o assalto ‘É UM ASSALTO, TODOS PARA O CHÃO, CADÊ O MALOTE”; “os trabalhadores deitaram no chão enquanto um dos meliantes apontava o revolver para os trabalhadores o outro desceu da moto e pegou o pacote que estava com o dinheiro, abriu, e saíram do local levando todo o dinheiro do pagamento dos trabalhadores(RS 14.400,00)”; “viu bem o meliante que estava com a capacete erguido, era jovem, magro, claro, rosto com marcas, provavelmente com marcas de espinhas (furadinho), media em torno de 1,75m, tinha mais ou menos 70 kilos e o outro que ficou na moto, também era jovem, moreno, pesava em torno de R$ 70 kilos, alto, Que a polícia foi acionada, e tiveram no local”; “nada data de hoje o depoente viu na televisão da TV CIDADE RECORD, a reportagem da prisão de dois homens WENIO DA SILVA NASCIMENTO E EDILSON FERREIRA SANTOS e naquele momento teve certeza que o indivíduo de cor branca, identificado como sendo EDILSON FERREIRA SANTOS, é um dos meliantes que roubou a quantia referente ao pagamento dos trabalhadores e o celular de Sergio, inclusive reconheceu a moto apreendida como sendo a mesma moto, de cor escura usada pelos meliantes no dia do roubo 11/08/2013”; “o meliante que estava com o capacete erguida era EDILSON FERREIRA SANTOS”; “além do depoente outros funcionários de nome LINDOMAR CORREIA DA SILVA, RUDNEI LOMBARDI, BATISTA. FRANCISCO, WESLEY os quais estavam no local na hora do roubo também registram os dois meliantes como sendo autores do roubo”; “SÓ RECONHECEU EDILSON FERREIRA SANTOS, POIS O MESMO ESTAVA COM CAPACETE ERGUIDO DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA”
(ID 219941226);

-

Evair Rodrigues dos Santos [investigador de Polícia] declarou, na audiência de instrução, que “
teve um assalto numa construção da Empresa Roma e o encarregado estava fazendo o pagamento dos funcionários”; “chegaram dois assaltantes numa moto e anunciado o assalto, levando todo o dinheiro”; “passaram alguns dias e esses dois criminosos foram presos em outro assalto e a imagem deles foi repassada na televisão”; “a vítima reconheceu os dois”; “o encarregado e outros três funcionários reconheceram os acusados”; “o Edilson pegou o dinheiro, eles teriam subtraído um
Iphone
e 14.000,00 (catorze mil reais)”; “na filmagem da câmera de segurança deu para os vê chegando ao local”
(Relatório de Mídias - ID 219942236);

-
WENIO DA SILVA NASCIMENTO [apelante] negou a autoria perante a autoridade policial, alegando que
“desde o início do mês de novembro do ano 2013, estava pegando emprestada a motocicleta do primo de sua esposa”; “a referida motocicleta como sendo uma Fan de cor preta”; “conhece EDILSON FERREIRA SANTOS, a cerca de 4 anos”; “confirma ter praticado apenas um assalto na companhia de EDILSON”; “inclusive encontra-se atualmente preso pelo roubo praticado com EDILSON, nesse mês 11/2013”
(ID 219941226);

- EDILSON FERREIRA SANTOS [apelante] também negou a autora na fase investigativa, afirmando que

“quanto ao roubo ocorrido nas imediações do Posto Roma em 08/11/2013, nega ter praticá-lo”; “conhece WENIO DA SILVA NASCIMENTO a cerca de quatro anos”; “confirma que WENIO, costuma pegar emprestada uma motocicleta Honda/ Titan de cor preta, do primo da mulher dele, para leva-la ao serviço”; “inclusive no dia em que foram presos, WENIO a estava conduzindo”; “não sabe precisar exatamente a quanto tempo WENIO empresta a referida motocicleta”
(ID 219941226); em Juízo,
“
negou
a prática do crime de roubo narrado na denúncia; confessou todos os seus roubos, mas que não realizou esse assalto; conhece o WENIO e não sabe se ele participou do roubo”
(Relatório de Mídias - ID 219942236).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes [
WENIO DA SILVA NASCIMENTO
e
EDILSON FERREIRA SANTOS
] em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Verificam-se que a subtração do valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) e aparelho celular Iphone, avaliado em aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
por 2 (dois) agentes, no dia 8.11.2013, por volta das 17h30min, em uma obra de construção civil realizada no Posto Roma, localizado à Rodovia BR 364, KM 198.7, em Rondonópolis/MT
,
está demonstrada pelos depoimentos de Sergio Oliveira Guimarães [vítima]
, nas fases policial e judicial
(
ID 219941226
/
Relatório de Mídias - ID 219942236
)
.

As narrativas da vítima
[Sergio Oliveira Guimarães
], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes quanto à forma de execução do crime [aproximação de 2 (dois) agentes em uma motocicleta quando estava fazendo o pagamento dos funcionários; a pessoa que ocupava a carona da motocicleta descer, levantar o capacete e anunciar o assalto com emprego de arma de fogo; subtrair o pacote com o dinheiro e o
Iphone
e evadirem-se do local] e confirmou, na audiência de instrução, inexistir dúvida sobre a autoria do roubo atribuída aos apelantes
WENIO DA SILVA NASCIMENTO
e
EDILSON FERREIRA SANTOS e os reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial

(
ID 219941226
/
Relatório de Mídias - ID 219942236
)
.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“além da descrição detalhada sobre o modus operandi empregado pelos agentes (uma vez que a vítima confirmou a participação de dois criminosos) pela prática do crime, a vítima Sergio, reconheceu os acusados como os responsáveis pelo delito em questão, principalmente ao visualizar a foto dos acusados a época do crime, a qual também teria sido repassada na televisão, visto que eles foram presos por outro assalto”,
confirmando, em Juízo,
“que jamais poderia esquecer-se do rosto dos acusados, no momento em que foi lhe mostrado à imagem dos réus que teria sido transmitida na televisão”
(
Pedro Davi Benetti
, juiz de Direito - ID 219942265).

As assertivas [da vítima] estão corroboradas pelo depoimento da testemunha presencial [
Vagno Lobo da Silva]
, na fase policial, o qual destacou ter visualizado a aproximação dos agentes, a subtração dos bens [dinheiro e aparelho celular] e a fuga, bem como ter reconhecido o apelante EDILSON FERREIRA SANTOS,
“pois o mesmo estava com capacete erguido durante a ação criminosa”
(
ID 219941226
)
.

Frise-se que o reconhecimento realizado pela
testemunha presencial [
Vagno Lobo da Silva
] foi confirmado, na fase judicial, pelo investigador de Polícia [
Evair Rodrigues dos Santos], que asseverou, ainda, ter
“o encarregado e outros três funcionários”
reconhecido os apelantes
,
sendo que
“na filmagem da câmera de segurança”
foi possível visualizá-los
“chegando ao local”
(Relatório de Mídias - ID 219942236).

Em suma, o envolvimento dos apelantes [
WENIO DA SILVA NASCIMENTO
e
EDILSON FERREIRA SANTOS
] no roubo está demonstrado pelos
depoimentos da vítima [Sergio Oliveira Guimarães]
, em ambas as fases da persecução penal, somados aos depoimentos da testemunha presencial [
Vagno Lobo da Silva], perante a autoridade policial, e do investigador de Polícia, em Juízo

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 12.3.2021)

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para as responsabilizações penais dos apelantes
[
WENIO DA SILVA NASCIMENTO
e
EDILSON FERREIRA SANTOS
], de modo que as condenações pelo roubo narrado na denúncia devem ser mantidas (CP, art. 157, §2º, I e II).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024